Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DO DESCONTO DE PONTUALIDADE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A TAXA CONDOMINIAL ESTABELECIDA EM ASSEMBLEIA. LICITUDE DA TAXA EXTRA PREVISTA PARA FINALIDADE ESPECÍFICA, AINDA QUE POR LONGO PERÍODO.
1. Ausência da nulidade da sentença, vez que indicou motivo suficiente, apreciando todos os pedidos da parte.
2. É válido o desconto de pontualidade concedido em taxa condominial. O desconto de pontualidade de 50% foi decidido por ata assemblear, não violando o artigo 1.336, § 1o, do CC, e nem caracterizando o “bis in idem”.
3. Não é válido o acordo entabulado oralmente entre condôminos em 1990, não transcrito na ata assemblear. De tal modo, inadmissível que as taxas fossem aumentadas em 100% para sua cobrança sobre o valor real, para que incidisse o desconto de pontualidade. Não se admite, portanto, a cobrança além da taxa condominial estabelecida em assembleia, pelo que a cobrança efetuada em novembro de 2021 deve ser reajustada para o quanto previsto em ata.
4. É lícita a taxa extra implantada em 2010 por prazo indeterminado, para compor um fundo de obras, mantida pelas assembleias de 2013 e de 2016. Ainda que perdure por um longo período, verifica-se sua finalidade específica, bem como sua aprovação pelos condôminos.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para declarar ilícita a cobrança do dobro da taxa condominial prevista em assembleia e declarar o correto valor de R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais) para a taxa condominial e de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para a taxa extra em novembro de 2021. A Recorrente não depositou em juízo tais valores acrescidos de multa de 2% e juros de 1% ao mês, pelo que não é possível reconhecer a quitação, mas o pagamento do restante deve observar o correto valor devido (IDs 35833819 e 35833821).

6. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995).